Tribunal: TJDFT
Processo: 0702609-69.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA. PRECEDENTE DO TJDFT. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO INTERNA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, utilizado como sucedâneo recursal para rediscutir matéria já transitada em julgado.
2. A alegação de omissão na fundamentação da fração de redução da pena pela tentativa não se sustenta, pois a matéria foi devidamente analisada em recurso de apelação, oportunidade na qual foi mantida a fração de 1/3, com motivação suficiente.
3. O habeas corpus não é via adequada para revisar a dosimetria da pena, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto. A tentativa de reanálise do percentual de redução da tentativa configura indevida utilização do habeas corpus como substituto de recurso próprio.
4. A invocação de precedente do TJDFT não caracteriza omissão passível de correção por embargos de declaração, uma vez que a contradição ou omissão relevante para tal recurso deve ser interna ao próprio acórdão impugnado, e não decorrente de divergência com decisões anteriores do tribunal.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco podem ser utilizados como via alternativa para reexame de matéria já decidida e preclusa. A ausência de deliberação sobre o tema decorre da inadequação da via processual eleita pelo embargante.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.